Tribunal: TJPA
Processo: 0803088-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803088-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELISEU GONCALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, II E §2º-A, I, C/C ART. 157, II E § 2º-A, I, C/C ART. 14, II E ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO E CONSUMADO EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO E ROUBO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA, EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO, EM CRIME CONTINUADO.

1-ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E FALTA DE JUSTA CAUSA.
NÃO OCORRÊNCIA.
JUÍZO COATOR AO PROLATAR DECISÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO E CONVERSÃO DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA, FUNDAMENTOU SUA DECISÃO PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ANTE A PRESENÇA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. OBSERVÂCIA DO ART. 310 DO CPP. JUÍZO COATOR OBSEROU O REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 93, DA CF/88, NO QUE CONCERNE A PUBLICAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DE SUA DECISÃO.

2
–
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA E QUE AINDA PERDURA, BEM COMO À APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM CABÍVEIS UMA VEZ QUE AINDA PERSISTEM OS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR DO PACIENTE.

3 - HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 15 de maio de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803088-51.2020.8.14.0000

PACIENTE: ELISEU GONÇALVES DA SILVA

IMPETRANTE: ANDRÉ RENATO NASCIMENTO BECKMAN (OAB/PA – 16.690)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
ELISEU GONÇALVES DA SILVA
sob o fundamento de constrangimento ilegal por suposto
ilegalidade da Prisão Preventiva e falta de justa causa e pedido de substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Alega o Impetrante que na data de 01 de maio de 2019, o Paciente foi acordado, juntamente com sua esposa, em sua residência, onde mantém uma venda de frangos abatidos.

Por volta das 8h 30min, uma guarnição da polícia militar de Rio Maria/PA prendeu o Paciente alegando que o mesmo teria participado do roubo de uma motocicleta, tendo o mesmo alegado que a motocicleta lhe pertencia tendo apresentando documentação da mesma, mesmo assim foi levado para a Delegacia de Igarapé-Açu/PA e lá chegando foi apresentado a autoridade policial como participante do crime de roubo e os policiais perguntaram as vítimas que ali se encontravam se reconheciam o Paciente e estas apenas balançaram a cabeça, sendo que o nacional GALUBER já havia sido detido pela população local.

Ressalta que até a presenta data encontra-se preso sem saber porque os policiais militares de Rio Maria/PA o prendera.

Aduz que sua prisão foi ilegal e que os policiais de Rio Maria/PA, não prestaram depoimento para a autoridade policial de Igarapé-Açu/PA, para que justificassem a prisão do Paciente, sob quais circunstâncias, assim como apenas lhe entregaram nas mãos dos policiais de Igarapé-Açu/PA.

Os policiais de Igarapé-Açu/PA ouvidos, apenas teriam dito que os policiais militares de Rio Maria/PA e em seguida teriam ido embora.

Alega ausência de justa causa, uma vez que os policiais militares que o prenderam não prestaram depoimento junto a autoridade policial e teriam “envenenado” as vítimas, com a falta de condições de reconhecimento.

Em sua impetração, asseverou a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
já que existentes os requisitos para concessão da mesma como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
já que está caracterizada a suposta coação ilegal.

Requereu a concessão de liminar para reconhecimento do constrangimento ilegal com a ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do Paciente.

No mérito, requer a confirmação da liminar se deferida for e a concessão da ordem.

Na data de 07 de abril de 2020, o
pedido liminar foi denegado
por esta Relatora tendo sido solicitada informações à autoridade inquinada coatora, determinando o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 2937299).

Na data de 14 de abril de 2020, foram
prestadas as informações
pela autoridade inquinada coatora, através do Ofício nº 20/2020, onde esta informou:

“(...)
Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data supracitada, a vítima ANTÔNIO ALEX RIBEIRO DA SILVA, trafegava na motocicleta Honda Biz, cor preta, placa OFJ 1640, de propriedade do seu patrão, no ramal do Cumaru, Km 07, quando foi abordado pelos acusados, que se aproximaram em uma outra motocicleta e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma arma de fogo caseira, anunciaram o assalto. A vítima, receosa por sua integridade física, entregou a motocicleta aos acusados, que empreenderam fuga do local, em direção ao município de Santa Maria do Pará. Posteriormente, os acusados tentaram roubar a vítima ALEXANDRE FERRIERA DE SOUZA, que estava trafegando em sua motocicleta no km 07 com destino ao km 05, quando foi surpreendida pelos acusados, que estavam em duas motocicletas, anunciando o assalto. O acusado GLAUBER, apontou a arma caseira na direção da vítima, ocasião em que esta saiu de sua motocicleta e passou a travar uma luta corporal com o acusado. Nesse momento, o outro acusado ELISEU fugiu em direção ao Município de Santa Maria do Pará. A população local ajudou a vítima ALEXANDRE a deter o acusado GLAUBER, o qual foi entregue a guarnição policial, quanto o acusado ELISEU foi capturado pelos policiais de Santa Maria do Pará e apresentado na delegacia de Igarapé-açu posteriormente. As vítimas reconheceram sem sombras de dúvidas os acusados como os autores do crime em questão. Ressalta-se que a motocicleta subtraída foi recuperada.[...]

Audiência de instrução em 05 de novembro de 2019, sendo remarcada por ausência dos Defensores, dos acusados e testemunhas. Continuidade da audiência em 11 de fevereiro de 2020, foram ouvidas as vítimas e testemunhas, como os presos não foram apresentados, foi designada nova data. Em 18 de fevereiro de 2020, os presos novamente não foram apresentados, sendo remarcada a audiência para o dia 12 de março de 2020. Audiência novamente remarcada em face de convocação da Promotora de Justiça, sendo redesignada para o dia 05 de maio de 2020, observando que neste período estamos com suspensão dos trabalhos presenciais.

(...)”
(ID 2958498)

Nesta superior instância
, na data de 16 de abril de 2020, a Procurador de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento do
writ

e no mérito pela
denegação da ordem,
ante os fundamentos elencados em seu parecer ministerial.

É o relatório

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
ELISEU GONÇALVES DA SILVA,
alegando:
ilegalidade da Prisão Preventiva e falta de justa causa e pedido de substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Já citada anteriormente as alegações do Impetrante e feitas as breves considerações, já manifestas com mais detalhes ao norte, passo a análise do mérito.

1-ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E FALTA DE JUSTA CAUSA.

O impetrante se insurge alegando ausência de justa causa para a manutenção da Prisão Preventiva do Paciente.

Ocorre que o Juízo Coator ao prolatar decisão pela homologação do auto de flagrante de conversão em prisão preventiva o fez sob a fundamentação da
garantia da ordem pública
,
levando em consideração a autoria e materialidade delitiva.

Depreende-se que o Juízo Coator observou o disposto no artigo 310, do Código de Processo Penal, pois decidiu fundamentadamente sobre a manutenção da prisão preventiva do Paciente e posteriormente pelo recebimento da denúncia.

Para a manutenção da Prisão Preventiva, é necessário que estejam presentes os requisitos para decretação das mesma, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo Único
.

(Revogado)

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

(Revogado)

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

§ 1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Quanto a fundamentação e motivação da decisão emanada do Juízo Coator, houve a observância do art. 93, da CF/88,
in verbis:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE
, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO; (negritei)

O Juízo Coator na decisão pela homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva do Paciente, como dito alhures, fundamentou a manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública,
já que o delito foi praticado em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, cometendo crimes em sequência delituosa.

Presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, assim como necessária se faz medidas coercitivas para que seja restabelecida a ordem social.

Logo, subsistem requisitos para a decretação da prisão do ora Paciente.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
. (GARCIA, Basileu. Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AMEAÇA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da medida de exceção decretada quando demonstrado de forma clara e incontroversa que o juízo a quo a alicerçou nos requisitos do art. 312 do CPP, isto é,
a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, considerando a indiscutível presença dos indícios de autoria dos crimes supostamente praticados pelo paciente. Há ainda a possibilidade de restar prejudicada a instrução processual eis que permanecendo solto, pode vir a coagir testemunhas, bem como se desfazer de provas que estejam ligadas aos crimes, restando a decretação da prisão preventiva também como medida necessária ao regular desenvolvimento da ação penal.
2. Nesse viés as condições de cunho subjetivo favoráveis do paciente, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar, conforme entendimento sumulado deste Tribunal. 3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 06 do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2707068, 2707068, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)
Negritei e sublinhei

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, se manifestou no seguintes moldes:

“(...)A decisão do Juízo, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade. Constam nos autos que, as vítimas na fase Policial e em Juízo, reconheceram o Paciente e seu comparsa, como os autores dos assaltos, do dia 01/05/2019. No presente caso, estão claros os motivos que ensejaram a custódia do Paciente, devendo esta ser mantida. Em dado momento Impetrante afirma, não haver justa causa para a prisão. Pois, os Policiais Militares de Santa Maria, abandonaram o Paciente, nas mãos dos Policiais Militares de outro município (IgarapéAçu/PA). O que envenenou o reconhecimento das vítimas e também a denúncia do Ministério Público, por total falta de justa causa, gerando constrangimento ilegal, na prisão. O Habeas Corpus, não é via eleita, para tal pleito, por demandar revolvimento de fatos e provas. O alegado envenenamento do reconhecimento do Paciente, pelas vítimas, como também da denúncia do Ministério Público, por total falta de justa causa, deve ser arguida em momento oportuno, durante a instrução processual(...)”.
(ID 2963386).

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente.

2
–
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Tendo em vista que a segregação se faz necessária, no presente caso, com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures não se mostra cabível, por ora à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que ainda persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Como já repisado anteriormente, além do crime ser de grande repercussão local, pois como asseverado pela autoridade coatora, é crime de natureza grave, gera instabilidade na sociedade local (Igarapé-Açu/PA) que possui população pequena e quando praticado por jovens, não se vislumbra por ora que a substituição da Prisão Preventiva por medidas cautelares seja a melhor medida a ser adotada.

O artigo 316, do CPP, ensina:

Art. 316.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Ocorre que não vislumbra-se ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme fundamentação alhures, o quer se mostra inoportuno a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

Novamente a Douta Procuradora de Justiça, Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES se manifesta:

“(...)Quanto à substituição da prisão, por medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP, tal pleito também não merece acolhimento. O Paciente não se enquadra nos requisitos previstos em Lei. [...]

No caso em análise, é indevida a aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão, quando a segregação se encontra justificada. E mostra-se imprescindível, para acautelar o meio social, da reprodução de fatos criminosos e garantir a ordem pública. O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão. Estão claros os motivos que, ensejaram a custódia cautelar do Paciente, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Deve a mesma ser mantida (...)”
(ID 2963386)

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e decidiu pela manutenção da prisão preventiva por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP e entendo serem inadequadas à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Logo, não acato a tese defendida pela defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO do
writ
e pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da manutenção da prisão preventiva do Paciente estar fundamentada dentro dos ditames legais.

É como voto
.

Belém/PA, 15 de maio de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/05/2020